Tribunal: TJPA
Processo: 0800481-42.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800481-42.2023.8.14.0006

APELANTE: GISELE CRISTINA DE SOUSA MACHADO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO COMPROVADO. VALIDADE E LIQUIDEZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA SATISFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Gisele Cristina de Sousa Machado contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu de pleno direito título executivo judicial em favor do Banco do Estado do Pará S/A, no valor de R$ 901.831,80, referente a contratos de crédito bancário (crédito rotativo e cédulas de crédito consignado). A parte apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, inexistência de título executivo, prescrição do crédito, cobrança abusiva de encargos e ausência dos contratos originais, requerendo a desconstituição do título executivo ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; (ii) definir se houve prescrição das dívidas discutidas; (iii) analisar a existência de abusividade nos encargos contratuais; (iv) aferir a necessidade de apresentação dos contratos originais para a ação monitória; e (v) examinar se os documentos juntados são suficientes para a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes à análise da legalidade dos encargos contratuais, conforme jurisprudência consolidada sobre a desnecessidade de prova técnica em tais hipóteses.

A prescrição foi corretamente afastada, uma vez que a apelante, ao ajuizar ação trabalhista discutindo os descontos decorrentes dos contratos bancários, reconheceu o débito de forma inequívoca, o que interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

Os documentos anexados – cédulas de crédito bancário, planilhas de evolução da dívida e extratos – demonstram adequadamente a existência da obrigação e a inadimplência, sendo aptos a embasar ação monitória, conforme entendimento do STJ e do TJPA.

A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários celebrados após a edição da MP 1.963-17/2000, desde que pactuada expressamente, o que se verifica nos autos. A comissão de permanência não se mostrou cumulada com outros encargos, tampouco restou comprovada sua cobrança abusiva.

A jurisprudência majoritária admite o ajuizamento de ação monitória sem a exigência de apresentação da via original dos contratos bancários, quando os documentos apresentados evidenciam a contratação e a inadimplência da parte devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A não realização de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes para a análise da legalidade da dívida.

O ajuizamento de ação trabalhista em que se reconhece o débito bancário interrompe o prazo prescricional nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

A ausência da via original do contrato bancário não impede o ajuizamento da ação monitória quando presentes outros documentos idôneos que comprovem a obrigação e a inadimplência.

Cédulas de crédito bancário acompanhadas de extratos e planilhas detalhadas são aptas à constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, VI; CPC, arts. 700 e 701, §2º; Lei nº 14.905/2024; MP 1.963-17/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1950762/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801375-36.2023.8.14.0097, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Gisele Cristina de Sousa Machado contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que rejeitou os embargos monitórios opostos e, em consequência, constituiu de pleno direito título executivo judicial em favor do Banco do Estado do Pará S/A, no montante de R$ 901.831,80 (novecentos e um mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos).

Narra a petição inicial que o débito que embasou a presente ação monitória se refere aos seguintes contratos de crédito.

1.

Contrato de Crédito Rotativo - BANPARACARD FUNCIONÁRIO nº 2917136, firmado em 22/09/2008, com diversas operações pendentes.

2.

Cédula de Crédito Bancário – Consignado Funcionário nº 2917136, no valor de R$ 68.214,11, liberada em 28/02/2014.

3.

Cédula de Crédito Bancário – Consignado Funcionário nº 2963433, no valor de R$ 6.109,26, liberada em 23/04/2014.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os embargos monitórios opostos por GISELE CRISTINA DE SOUSA MACHADO e, em consequência, CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial em favor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, no valor de R$ 901.831,80 (novecentos e um mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos), atualizado até 10/01/2023, acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês desde a citação até 28/08/2024. A partir de 29/08/2024, os juros moratórios corresponderão à diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, conforme Lei nº 14.905/2024.

Em suas razões recursais (ID 26183137), a apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova pericial contábil destinada à aferição da abusividade dos encargos contratuais; (ii) equívoco do juízo de origem ao desconsiderar pagamentos já realizados, que poderiam reduzir substancialmente o saldo devedor; (iii) inaplicabilidade da interrupção prescricional reconhecida pela sentença, sob argumento de que a ação trabalhista ajuizada não se confunde com os contratos bancários em litígio; (iv) necessidade de reconhecimento da abusividade de encargos, notadamente capitalização de juros e comissão de permanência, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor; (v) ausência da via original dos contratos bancários, requisito indispensável para conferir eficácia executiva à cobrança monitória; e (vi) manutenção do benefício da justiça gratuita em razão de sua comprovada hipossuficiência. Requer, ao final, o provimento do recurso, para que sejam acolhidos os embargos monitórios, com a desconstituição do título executivo judicial. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de prova pericial.

Contrarrazões apresentadas (Id. 26183140).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, dispensado o preparo em razão da gratuidade da justiça, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Da Prescrição

A preliminar de prescrição foi corretamente afastada pelo juízo de primeiro grau, pois verifica-se nos autos que a requerida, ora apelante, que também é empregada do banco embargante, ajuizou demanda trabalhista (Proc. 0000642-77.2015.5.08.0008), na qual discutiu a limitação dos descontos decorrentes dos contratos bancários ora discutidos, com o ora apelado, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 03/09/2021. Assim, conforme o disposto no art. 202, VI, do Código Civil, tal circunstância configura ato inequívoco de reconhecimento do débito, apto a interromper o prazo prescricional, que, portanto, recomeça apenas após o trânsito em julgado daquela ação. Assim, não há que se falar em prescrição.

2.1. Da Alegação de Cerceamento de Defesa

A realização de prova pericial contábil é desnecessária em ação monitória fundada em contrato de crédito bancário, pois as provas documentais já são suficientes para o julgamento, conforme princípios da celeridade e eficiência processuais.

In casu
, a controvérsia sobre juros remuneratórios e sua alegada abusividade em contrato bancário pode ser elidida com base nas informações contidas nas cédulas de crédito bancário (id 26183100) que traz, de maneira clara, a taxa mensal e anual de juros remuneratório, como também o percentual do custo efetivo total, além da quantidade de parcelas com o respectivo valor fixo de cada uma, sendo, portanto, desnecessária uma análise técnica de um expert.

2.2. Da Liquidez, Certeza e Exigibilidade do Título

No que tange ao mérito da ação monitória, cumpre registrar que a jurisprudência majoritária tem reconhecido que, para a propositura da ação fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, é suficiente a apresentação de documentos que evidenciem minimamente a existência da obrigação.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dessa Egrégia Corte.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR A PRETENSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o acórdão estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é cabível o ajuizamento de ação monitória, com fundamento em contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo do débito, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1950762 RS 2021/0240750-0, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CEDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 701 § 2º CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

2. In casu, a presente Ação Monitória foi proposta com base em cédula de crédito bancário, no valor de R$ 194.076,82, devidamente assinada pela Embargada, acompanhada de demonstrativo da evolução do débito, com discriminação dos juros remuneratórios e moratórios, acrescido do valor das parcelas em atraso. Documentos aptos ensejar a constituição do título executivo judicial. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013753620238140097 22004675, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

O Apelante, por sua vez, não negou a existência da dívida. Argumentou, contudo, ocorrência de prescrição em relação às dívidas objeto da ação monitória; além de argumentar sobre eventual cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial contábil. No mérito, alegou abusividade na capitalização de juros, na cobrança de comissão de permanência e na não consideração de pagamentos já efetuados. Por fim, aduziu sobre a ausência dos contratos originais como requisito para a constituição do título executivo judicial.

In casu, o conjunto probatório revela a existência de contratos bancários devidamente formalizados, incluindo contrato padrão do BANPARACARD – ID e os demais contratos, acompanhados de extratos e planilhas que permitem verificar o valor cobrado pelo banco, inclusive com detalhamento das parcelas 26183100 a 26183113) vencidas, inadimplência e saldo devedor, conforme exposto na petição inicial.

Ademais, a jurisprudência majoritária admite a constituição de título executivo judicial a partir de documentos idôneos que demonstrem a contratação e a inadimplência, não sendo necessária a juntada da via original do contrato bancário para o ajuizamento da ação monitória, notadamente em se tratando de relação contratual com instituição financeira submetida a regramento próprio e emissão de extratos regulares.

2.3. Dos Encargos Contratuais e da Necessidade de Revisão Contratual.

Apelante sustenta a abusividade na cobrança de encargos, especialmente capitalização de juros e comissão de permanência, porém o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o posicionamento de que capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. Além do que, quando a previsão contratual da taxa de juros anual for superior em doze vezes a taxa mensal, fica permitida a cobrança da taxa efetiva anual contratada, situação evidente nos contratos firmados (id 26183100).

Quanto à comissão de permanência, não restou demonstrada sua cumulação com outros encargos moratórios, tampouco que tenha sido cobrada de forma isoladamente abusiva. Assim, a mera alegação genérica, desacompanhada de prova ou planilha comparativa, é insuficiente para infirmar a legalidade da cobrança.

Por fim, quanto a alegação de necessidade de compensação dos valores possivelmente quitados pela requerida, verifica-se que, além de a embargante não discriminar qual o valor, por si, pago, tal alegação se encontra desacompanhada de qualquer prova nesse sentido, contrariando a inteligência do art. 373, II do diploma processual civil.

Por outro lado, a própria instituição financeira embargante destaca o valor e a quantidade das parcelas quitadas pela embargada em cada operação de crédito (26183098 - Pág. 2), fazendo a devida compensação, e cobrando, portanto, somente as parcelas em atrasado e as vincendas.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recursos de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1º Grau para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, cuja exibilidade se encontra suspensa, por ser a requerida beneficiária da justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026